Tribunal: TJES
Processo: 0029267-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029267-53.2017.8.08.0024

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 786 do Código Civil é claro ao dispor sobre o direito de a seguradora se sub-rogar nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano na hipótese em que comprovado o pagamento da indenização.

2. O documento de fls. 51/52 é insuficiente para comprovar que houve o efetivo pagamento, pois se trata de uma tela unilateral do sistema da Apelante com o cadastro dos dados do segurado, sem, contudo, existir provas de que houve o crédito em conta.

3. O comprovante do pagamento, portanto, é fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), de forma que sua ausência culmina na improcedência do pleito inaugural, tal como consta na sentença de origem.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029267-53.2017.8.08.0024

APELANTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra r. sentença de fls. 77/78, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da "Ação de Ressarcimento" ajuizada pela Apelante em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.

Em suas razões recursais (ID 6744861), a Apelante alega, em síntese, que os documentos que comprovam o pagamento da indenização securitária estão nos autos, especialmente o comprovante de que a quantia foi recebida pelo segurado.

Salienta que se sub-rogou nos direitos do segurado para obter o ressarcimento do valor junto à Apelada.

Sem contrarrazões, ante a revelia constatada nos autos (CPC, art. 346).

Pois bem.

A sentença vergastada julgou improcedente o pedido inaugural sob o fundamento de que não restou comprovado o efetivo pagamento ao segurado e, de fato, não há razões para alterar essa conclusão.

Isso porque o artigo 786 do Código Civil é claro ao dispor sobre o direito de a seguradora se sub-rogar nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano,
na hipótese em que comprovado o pagamento da indenização
.

No mesmo sentido, o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal prevê que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou
, até o limite previsto no contrato de seguro”.

No caso em exame, o documento de fls. 51/52 é insuficiente para comprovar que houve o efetivo pagamento, pois se trata de uma tela unilateral do sistema da Apelante com o cadastro dos dados do segurado, sem, contudo, existir provas de que houve o crédito em conta.

O comprovante do pagamento, portanto, é fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), de forma que sua ausência culmina na improcedência do pleito inaugural, tal como consta na sentença de origem. No mesmo sentido, colaciono julgado deste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO SEGURADO. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”. A comprovação do pagamento, portanto, é r
equisito essencial ao exercício do direito de regresso pretendido pela ora apelante. 2. Para demonstrar o pagamento das indenizações securitárias a apelante somente trouxe aos autos cópia do instrumento particular de transação em que previa o pagamento da supramencionada verba, todavia, tal documento não é suficiente para assegurar que a quantia realmente foi despendida. 3. Recurso conhecido e não provido (TJES; AC 0002077-29.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 27/02/2023)

Esclareça-se, por fim, que o só fato de ocorrer a revelia dos autos não implica na procedência imediata do pedido autoral, devendo haver mínimas provas por parte da Autora, ora Apelante, dos seus fatos constitutivos, o que não ocorreu no caso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Desnecessária a análise sobre honorários recursais, pois
a Apelada é revel, não constituiu advogado e tampouco apresentou contestação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.